Tribunal: TJDFT
Processo: 0713256-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO CONDENADO POR CRIME DE TORTURA E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS PROFILÁTICAS ADOTADAS. DECISÃO CONFIRMADA.
1 O reeducando pretende a prisão domiciliar humanitária alegando o risco de contaminação pelo coronavírus, alegando integrar grupo de risco da doença por ser hipertenso.
2 A administração do Tribunal e da VEP, do Sistema Penitenciário e do Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal, para preservar a saúde da população carcerária. Neste caso, a prisão domiciliar humanitária não se mostra indispensável, pois se trata de um adulto com quarenta e três anos de idade, e que vem recebendo os cuidados indispensáveis para o tratamento da hipertensão no presídio, sem indícios de outras comorbidades nem quaisquer dos sintomas de infecção pela COVID-19.
3 Agravo não provido.